Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702270-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBERT FERREIRA DE MATOS LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WEBERT FERREIRA DE MATOS LIMA contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n.o 0712541-08.2021.8.07.0005, proposta em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito; c) manutenção na posse do veículo; e d) autorização para depósito judicial do valor incontroverso ou, alternativamente, a consignação do valor integral da prestação (ID 110500729, origem). Em suas razões (ID 32176571) narra cuidar-se de ação visando à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco agravado. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, a capitalização de juros e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem enquanto discute a dívida em Juízo. Tece considerações acerca da função social em ajustes dessa natureza e defende a possibilidade de consignação do valor incontroverso. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, com objeto idêntico ao pleiteado na origem. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. A liminar foi indeferida. Informações dispensadas. (ID 32277754). Contraminuta (ID 32633250). É o relatório. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo no 0712541-08.2021.8.07.0005), verifica-se que o feito foi sentenciado, julgando improcedentes os pedidos. Por conseguinte, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (ID 117376456 dos autos principais). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator